Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. VÍCIO NA INTIMAÇÃO DA PENHORA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que foi indeferida a gratuidade de justiça ao executado, bem como rejeitadas as alegações de nulidade da intimação sobre a penhora e de excesso de execução, além de indeferida a condenação da parte credora em litigância de má-fé.
2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC.
3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais.
4. Indefere-se o benefício da gratuidade de justiça, caso os documentos colacionados pela parte que o requer demonstrem despesas eletivas, que não comprovam a incapacidade financeira, considerada a sua renda de valor expressivo. 5. Não há nulidade na intimação do devedor sobre a penhora realizada nos exatos termos dos artigos 841 e 248, § 4o, do CPC.
6. Eventual erro quanto ao termo inicial para incidência de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública que, embora não esteja sujeita à preclusão temporal, sujeita-se à preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, não podendo ser rediscutida ao alvedrio da parte.
7. A apresentação de cálculos, pela parte credora, que apontam valores considerados “teratológicos” pelo devedor, por si só, não caracteriza qualquer das hipóteses enumeradas no art. 80 do CPC, não configurando litigância de má-fé.
8. Agravo de Instrumento desprovido.